Tribunal: TJMT
Processo: 1023629-40.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023629-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), RONALDO DAVID DE MORAES - CPF: 020.365.961-93 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – ARTIGO 485, III DO CPC – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – CONFIGURAÇÃO –
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE
- PESSOA JURÍDICA CADASTRADA – LEI No 11.419/2006 – E DO ADVOGADO VIA DJE - VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06, a
s intimações realizadas por meio eletrônico, às partes previamente cadastradas, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, sendo que no caso o polo ativo foi devidamente intimado assim como seu patrono para dar andamento ao processo, quedando-se inertes.

Assim, escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante a inércia da parte autora que, mesmo intimada para dar andamento na causa, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1023629-40-2024

APELANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

APELADO:
RONALDO DAVID DE MORAES

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou extinta, sem análise do mérito, a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Apelante, com fundamento no artigo 485, inciso III do CPC.

Nas razões recursais o Apelante sustenta para extinção do processo

em razão de

falta de interesse no prosseguimento da demanda, necessário se faz a intimação tanto dos patronos da parte, através do DJE, para imediato comparecimento aos autos, bem como a intimação pessoal da parte, sendo que, no presente caso, este último não aconteceu.

Argumenta que a Apelante diligenciava administrativamente, quando foi surpreendida com a

sentença de fls., que extinguiu o processo nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil, por entender que a Apelante, deixou de promover o andamento do feito por mais de 30 dias, acrescentando que houve

cerceamento de defesa, colidindo com as garantias do devido processo legal, consubstanciado no exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assinala que
no caso não consta a intimação pessoal da Apelante para dar andamento ao feito e/ou manifestar-se acerca da última movimentação processual – fato que, por si só, não autoriza a extinção da ação.

Sustenta a nulidade da sentença em razão da extinção do processo sem intimação da parte Autora, pessoalmente, para dar andamento ao Feito, não tendo sido observado o devido processo legal, acrescentando que embora seus patronos tenham sido intimados, para promover o andamento da ação, nos termos do parágrafo 1o, do artigo 485 do CPC a intimação pessoal da Apelante não ocorreu, não preenchido, assim, os requisitos legais para extinção por abandono, deixando, desde já, a matéria prequestionada. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Não há contrarrazões, em razão da ausência de triangularização processual.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025